Tribunal: TJMT
Processo: 1039461-39.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039461-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EVA VERGINIA DA SILVA - CPF: 621.859.501-34 (RECORRIDO), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1039461-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1039461-39.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eva Vergínia da Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. VERBAS INDENIZATÓRIAS RELATIVAS A FÉRIAS COLETIVAS. EXISTÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE DE OBJETO. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores descontados a título de férias coletivas, formulado por servidora contratada temporariamente na função de professora da rede estadual de ensino.

2.

A autora firmou acordo homologado judicialmente, com trânsito em julgado, em ação anterior (processo nº 1029026-06.2024.8.11.0001), no qual se contemplou expressamente a quitação das verbas discutidas na presente demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o objeto da presente ação de cobrança encontra-se acobertado pela coisa julgada material decorrente de acordo homologado em ação anterior, impossibilitando o reexame da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo judicial homologado nos autos do processo n.º 1029026-06.2024.8.11.0001 abrangeu integralmente as férias e o terço constitucional dos anos de 2020, 2021 e 2023, incluindo o abatimento referente às férias coletivas já gozadas, verba discutida nesta ação.

4. A quitação plena e irrestrita das verbas foi aceita pela autora sem qualquer ressalva, tendo havido trânsito em julgado.

5. Restando evidenciada a identidade de partes, causa de pedir e pedido, reconhece-se de ofício a coisa julgada.

6. Deve ser anulada a sentença e extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso inominado reputado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A celebração de acordo homologado judicialmente com quitação ampla e irrestrita das verbas relativas a férias e ao terço constitucional impede a rediscussão do objeto em nova demanda. 2. Configurada a coisa julgada material, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXVI; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso V; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.347.736/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 26.06.2013.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1039461-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1039461-39.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eva Vergínia da Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança – férias coletivas descontadas.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

272366396)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente a restituir o montante indevidamente descontado a título de férias coletivas da autora recorrida.

Recurso Cível Inominado
(Id.

272366397
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Ressalta a existência de acordo realizado na demanda que tramita sob o n.º 1029026-06.2024.8.11.0001 e que, naquela ação, os cálculos foram feitos observando-se o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Assim, se deferido o pedido de restituição das quantias descontadas a título de férias coletivas (15 – quinze – dias), a autora receberia mais do que efetivamente tem direito.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1039461-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1039461-39.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eva Vergínia da Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta
por Eva Vergínia da Silva em
desfavor do
recorrente,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrente, na função de professora, de fo
rma temporária, todavia, o estado demandado não efetuou o pagamento das férias corretamente, tendo descontado, ainda, quantias denominadas “férias coletivas”, que se relacionam com o período gozado no meio do ano letivo.

Não há controvérsia acerca do fato de que a autora recorrida laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual, no cargo de
Professora, no período informado na inicial.

Todavia, é fato que a autora interpôs outra ação discutindo o direito ao recebimento das férias (n.º 1029026-06.2024.8.11.0001)
.

Naquele processo, o Estado de Mato Grosso protocolizou proposta de acordo, por via da qual esclareceu que (Id. 170256161 – processo n.º 1029026-06.2024.8.11.0001):

“Apesar de a parte autora intentar o reembolso de férias coletivas, conforme se verá na fundamentação, o desconto de férias coletivas realizado pelo Estado no holerite da rescisão representa uma artifício contábil que foi implementado para compensação das férias coletivas já gozadas, de modo a evitar pagamento em duplicidade.

Veja-se, portanto, que a análise da existência ou não do desconto de férias coletivas está intrinsecamente relacionada às férias e ao terço constitucional devidos emrelação à aquele vínculo.

Assim, em obediência ao princípio da economia processual, evitando a multiplicidade de ações procedentes sobre o mesmo tema e o possível pagamento em dobro de valores, o cálculo realizado e a presente proposta de acordo abrangem o diferencial de férias e o seu respectivo terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias que não foram eventualmente pagos pelo Estado, referente ao ano de 2023.

(...)

Ato contínuo, em relação aos Autos n°. 1039461-39.2024.8.11.0001, levando-se em conta à continência (conexão) com o presente feito, fora naquele processo requerido à Extinção do Feito Sem Resolução do Mérito, reunindo-se o pedido de Desconto de Férias Coletivas de 2023 ao caso em tela.

(...)

Considerando que:

a) serão suprimidas as fases recursal e de cumprimento de sentença;

b) o pagamento dar-se-á por meio de RPV prioritário, nos termos do Art. 12, § 2º, inciso I do CPC/2015;

c) haverá, portanto, benefício ao autor, em razão da celeridade no recebimento dos valores devidos;

Oferece, nos termos da memória de cálculo anexa e dos cálculos atualizados com os índices explicados ao final desta petição, o valor de R$ 6.358,26 (seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos) representativo de um deságio de 5% no valor devido, para plena, integral e ampla quitação das férias e do respectivo terço constitucional relativos ao ano de 2020, 2021 e 2023, não podendo a parte autora, caso aceite, nada mais reclamar a esse título para o mesmo vínculo.

(...)

Deste modo, a rubrica “DESC. FERIAS COLETIVAS” constante no holerite do mês da rescisão nada mais é do que um artifício contábil para compensar, na rescisão, as férias que a parte autora já gozou. Não se trata, portanto, de um desconto indevido.

(...)

No caso concreto, restaria à parte autora apenas o direito a receber pelos terços constitucionais de férias e férias que, de fato, não foram pagos, que totaliza o valor de R$ 5.876,89 (cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

(...)

Diante do exposto, o Estado de Mato Grosso:

a) Requer seja rechaçado o pedido de Férias e Terço Constitucional do ano de 2019, ante à existência de Coisa Julgada;

b) Como proposta de acordo, oferece o valor atualizado de R$ 6.358,26 (seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), que será devidamente atualizado, assim que houver a anuência do requerente, com um deságio de 5% para plena, integral e ampla quitação das férias e do respectivo terço constitucional relativos a 2020, 2021 e 2023 da parte autora, não podendo a parte autora, caso aceite, nada mais reclamar a esse título para o mesmo vínculo”.

A autora aceitou a proposta sem nenhuma ressalva, tendo o acordo sido homologado e a ação julgada extinta, cujo trânsito em julgado já se operou.

O que se constata, portanto, é que o acordo realizado na ação n.º 1029026-06.2024.8.11.0001 abrangeu as verbas requeridas nesta demanda, não havendo que se falar em procedência dos pedidos feitos neste processo, em razão da coisa julgada.

Por essas razões,
RECONHEÇO
de ofício a ocorrência da coisa julgada, motivo pelo qual
ANULO
a sentença de primeiro grau e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V do Código de Processo Civil. Por conseguinte, REPUTO PREJUDICADO o recurso inominado interposto
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 31/03/2025